Tribunal: STJ
Processo: 0522045-69.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801949 - BA (2024/0444370-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SHOPPING BELA VISTA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
LUCAS DE ALMEIDA MAIA - BA027819
AGRAVADO
: MONICA DE BRITO XAVIER
ADVOGADO
: ALEXANDRE EUGÊNIO DE ALMEIDA - BA016070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 7e9033b9-100a-42cb-9584-a97bc7f992b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801949 - BA (2024/0444370-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SHOPPING BELA VISTA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
LUCAS DE ALMEIDA MAIA - BA027819
AGRAVADO
: MONICA DE BRITO XAVIER
ADVOGADO
: ALEXANDRE EUGÊNIO DE ALMEIDA - BA016070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SHOPPING BELA VISTA S.A.,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação
morais, ajuizada por MONICA DE BRITO XAVIER, em face da agravante.
: julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a
Sentença
nulidade da cláusula contratual de tolerância; declarar a nulidade do aditivo do
contrato; declarar a nulidade de inaplicabilidade do INCC, sobre o saldo devedor,
conforme fundamento desta sentença; condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por lucros cessantes, conforme fundamento da sentença; e condenar
a parte demandada a compensação por dano moral na ordem de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Documento eletrônico VDA47083094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:12:43
Código de Controle do Documento: d48a9e6c-d612-4339-a360-8bcdae952db6

: deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRUTORA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO CLARA. PRESENÇA DE
COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS. LEGALIDADE. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL PELO ATRASO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. LUCROS
CESSANTES. JUROS E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA, CORREÇÃO DE SALDO DEVEDOR PELO INCC APENAS É
POSSÍVEL DURANTE O PRAZO PREVISTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou a incidência da
Agravo interno:
Súmula 7 do STJ nas razões do agravo em recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/BA: incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA47083094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:12:43
Código de Controle do Documento: d48a9e6c-d612-4339-a360-8bcdae952db6

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47083094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:12:43
Código de Controle do Documento: d48a9e6c-d612-4339-a360-8bcdae952db6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.949 / BA
Número Registro: 2024/0444370-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05220456920138050001 5220456920138050001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHOPPING BELA VISTA S.A.
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
LUCAS DE ALMEIDA MAIA - BA027819
AGRAVADO
: MONICA DE BRITO XAVIER
ADVOGADO
: ALEXANDRE EUGÊNIO DE ALMEIDA - BA016070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHOPPING BELA VISTA S.A.
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
LUCAS DE ALMEIDA MAIA - BA027819
AGRAVADO
: MONICA DE BRITO XAVIER
ADVOGADO
: ALEXANDRE EUGÊNIO DE ALMEIDA - BA016070
TERMO
Documento eletrônico VDA47586185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:55
Código de Controle do Documento: b1c73131-c0b3-4353-9a1d-1fb107571bed

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:55
Código de Controle do Documento: b1c73131-c0b3-4353-9a1d-1fb107571bed